Tribunal: TJMT
Processo: 1013857-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013857-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos executórios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 752.468.991-87 (ADVOGADO), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (EMBARGANTE), CLODOVEU ALVES CABRAL - CPF: 303.376.071-68 (EMBARGADO), JORDANO PAES DE BARROS - CPF: 060.958.878-87 (EMBARGADO), LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS - CPF: 100.357.451-34 (EMBARGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), ALVARO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 037.252.961-54 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), LAUDEMIRO JOSE COSTA BUENO - CPF: 033.746.141-40 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 071.748.331-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Embargos de declaração. Acórdão que manteve suspensão de carta precatória. Fatos supervenientes não enfrentados. Omissão configurada. Efeitos infringentes. Reforma do julgado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Alberto Dourado contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, por maioria, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o trâmite da Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079, relacionada à alienação judicial de imóvel em execução na Comarca de Rio Verde/GO.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar fato superveniente — a rejeição dos embargos de declaração no Recurso Especial n. 2.102.012/MT pelo STJ, fato que teria esvaziado o fundamento da suspensão;

(
ii
) saber se houve omissão quanto à perda de objeto da Tutela Cautelar n. 158/MT, também reconhecida no STJ, cuja análise era necessária para a fundamentação do julgado.

III. Razões de decidir

3. As omissões alegadas mostram-se configuradas, pois os fatos supervenientes, devidamente documentados, eram juridicamente relevantes e exigiam apreciação expressa, à luz dos
arts
. 489, §1o, IV, e 493 do CPC/2015.

4. A ausência de análise sobre a extinção da Tutela Cautelar no 158/MT — que anteriormente justificara a suspensão dos atos expropriatórios — compromete a coerência e integridade da fundamentação.

5. Superadas as omissões, não subsiste fundamento legal para a manutenção da suspensão da carta precatória, impondo-se a revisão do acórdão embargado, com acolhimento dos embargos e atribuição de efeitos infringentes para permitir o regular prosseguimento da carta precatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo de instrumento, determinando o prosseguimento da Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079.

Tese de julgamento:

“1. A omissão quanto a fato superveniente relevante, devidamente comprovado nos autos, enseja acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

2. A extinção de medida cautelar anteriormente invocada como fundamento exige reavaliação do suporte jurídico da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, II; 489, §1o, IV; 493.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2175102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20/03/2023,
DJe
22/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Primeira Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alberto Dourado em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O agravo impugnava decisão que suspendeu o trâmite da Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079, cujo objeto é a avaliação e alienação da Fazenda Guanabara IV, localizada no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, no âmbito de execução que tramita na Comarca de Rio Verde/GO.

Nos embargos
(ID.
334928365
)
, o recorrente sustenta a existência de omissões e contradição no acórdão embargado. Alega, inicialmente, omissão quanto à notícia de fato superveniente
–
a rejeição de embargos de declaração no STJ
–
, que teria esvaziado o fundamento da suspensão determinada. Aponta, ainda, omissão quanto à perda de objeto da Tutela Cautelar no 158/MT, fato igualmente não enfrentado.

Por fim, afirma existir contradição interna entre o reconhecimento da ausência de efeito suspensivo nos recursos especiais e a manutenção da suspensão da carta precatória com base em “prudência”. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para dar provimento ao agravo ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais citados.

Em contrarrazões
(ID.

337682385
)
, Jordano e Lucilene Paes de Barros sustentam que não há vício no acórdão impugnado, que teria se fundado em
fundamentação clara e legítima, baseada na prudência e na necessidade de preservar a segurança jurídica diante da pendência de impugnações relevantes no STJ.

Ressaltam que a decisão que declarou a perda do objeto da tutela cautelar ainda não transitou em julgado, o que impediria sua utilização como fundamento de desconstituição. Afirmam, também, que os embargos visam reabrir discussão meritória, finalidade estranha à via
aclaratória
.

O embargado
Clodoveu
Alves Cabral
(ID.
337867378
)
, por sua vez, destaca o caráter manifestamente infringente dos embargos, que apenas exprimem inconformismo com o julgamento. Sustenta que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes e que a segurança jurídica justifica a prudência adotada pelo Tribunal. Defende, ainda, que subsiste fundamento autônomo
–
a remição do imóvel por terceiro sub-rogado
–
apto a sustentar a suspensão dos atos expropriatórios.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante, Alberto Dourado, opôs embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, apontando omissões relevantes no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto.

Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão qualificada ao deixar de se manifestar sobre fato superveniente noticiado nos autos: a rejeição, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos embargos de declaração opostos no Recurso Especial n. 2.102.012/MT, decisão esta que afastaria o fundamento adotado pela corrente majoritária, que invocou prudência para manter a suspensão da carta precatória.

Aduz, ainda, omissão quanto à perda superveniente de objeto da Tutela Cautelar Antecedente n. 158/MT, também reconhecida pelo STJ. Embora o relatório do acórdão tenha mencionado tal circunstância, não houve apreciação jurídica sobre seus efeitos na fundamentação do julgado, o que violaria o dever de enfrentamento das alegações relevantes à solução da controvérsia.

Aponta, também, contradição entre a expressa constatação de que os recursos no STJ não possuem efeito suspensivo e a conclusão pela suspensão da carta precatória, fundada exclusivamente na prudência, o que violaria os princípios da legalidade e da hierarquia jurisdicional.

Pois bem.
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para
reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Examinando detidamente os autos, entendo que os vícios apontados não apenas encontram respaldo nos documentos processuais, como também comprometem a coerência e integridade da fundamentação do acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos com efeitos modificativos.

No tocante à alegação de omissão quanto à rejeição dos embargos declaratórios no STJ, de fato, a decisão embargada fundamentou a suspensão da carta precatória em uma hipótese de prudência, diante de “impugnações ainda pendentes de apreciação” no âmbito do Recurso Especial n. 2.102.012/MT:

“
[...]
À luz do que dispõe o art. 5o, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, tal posicionamento visa resguardar a todos os envolvidos, segundo os princípios da segurança jurídica e da plena possibilidade de reversão da decisão, até o trânsito em julgado no c. Superior Tribunal de Justiça, eis que apesar do Recurso Especial n. 2.102.012/MT, e nem que os recursos interpostos no STJ, não possuírem efeito suspensivo, é incontroverso que existem impugnações a serem apreciadas no referido Tribunal, salientando-se que o próprio Recurso Especial mencionado teve resultado revertido por julgamento de Agravo Interno nele interposto.

Assim, em razão das impugnações pendentes de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente plausível a manutenção da decisão do Juízo “a quo” [...]
”

(Voto do Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias)

Ocorre que, conforme informado pela parte embargante e verificável nos autos, os embargos de declaração opostos no STJ já haviam sido rejeitados ou acolhidos sem efeitos modificativos
(ID. 319717855)
, circunstância que esvazia a premissa de risco de reversão da decisão superior e afasta, portanto, a justificativa adotada no voto majoritário.

Não se trata aqui de simples inconformismo da parte, mas de reconhecimento de que houve omissão efetiva quanto a fato superveniente relevante, objetivo e documentado, cuja análise era juridicamente obrigatória, à luz do art. 493 do CPC. A ausência de manifestação expressa sobre esse ponto compromete o dever de fundamentação integral, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC, o que impõe a correção do julgado.

Em relação à alegada omissão quanto à extinção da Tutela Cautelar no 158/MT, reconhecida pelo Ministro Relator no STJ, embora tal fato tenha sido mencionado no relatório, não houve apreciação jurídica de seu alcance e efeitos na motivação decisória. Este ponto revela-se ainda mais sensível, pois a mencionada cautelar era o único instrumento processual que anteriormente havia imposto a suspensão dos atos expropriatórios em primeiro grau.

A omissão em enfrentar esse ponto fragiliza a racionalidade interna da decisão e impede que se reconheça a coerência do provimento final. A análise técnica revela que, uma vez extinta a medida cautelar, e inexistindo efeito suspensivo nos recursos pendentes, não remanesce base legal para a suspensão da carta precatória, sobretudo quando esta já se refere à matrícula 1.663, cujo domínio não está mais
sub judice
, conforme delimitado expressamente no julgamento do Recurso Especial.

Nesse sentido, a posição exposta no voto vencido da Desembargadora Clarice Claudino assume papel relevante como reforço interpretativo, pois oferece leitura técnica compatível com os limites objetivos da controvérsia, com fidelidade aos atos decisórios emanados do STJ:

“
[...]
Nota-se, pois, que a Corte Superior não determinou a suspensão dos efeitos da adjudicação do imóvel registrado sob a matrícula n. 1.663 no CRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, tampouco os Embargos de Declaração interpostos contra tal decisão têm efeito suspensivo automático, conforme expressa previsão do art. 1.026, §1o, do mesmo diploma legal.

Convém, neste ponto, abrir parênteses para registrar que, contra o acórdão proferido no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2102012/MT, foram opostos três novos Embargos de Declaração, desta vez pelos Embargantes Eduardo Ferreira de Andrade, Clodoveu Alves Cabral e Jordano Paes de Barros, os quais foram julgados em 26/05/2025, com publicação do respectivo acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça em 6/06/2025.

Ressalte-se, contudo, que
tais deliberações ocorreram em momento posterior à interposição do Recurso deste Agravo de Instrumento, o qual deve se limitar à análise dos fatos e elementos probatórios constantes dos autos até a data da prolação da decisão ora impugnada
.

Dando sequência à análise do Instrumental, observa-se que a Corte Superior de Justiça reconheceu que a nova avaliação judicial determinada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso deve incidir apenas sobre a matrícula pertencente ao devedor Clodoveu Alves Cabral, mantendo-se na íntegra a adjudicação da matrícula n. 1.663, de propriedade de Jordano Paes de Barros, cuja decisão transitou em julgado.

Oportuno ressaltar que a Reclamação n. 1010836-32.2023.8.11.0000, julgada procedente, reconheceu a prevalência do voto oral no julgamento do Agravo interposto por Clodoveu Alves Cabral, preservando a adjudicação quanto à matrícula 1.663, ainda que com suspensão temporária de seus efeitos até nova avaliação.

Todavia,
a nova avaliação foi expressamente restringida à matrícula de Clodoveu Alves Cabral (n. 1621), não se estendendo à matrícula de Jordano Paes de Barros (mat. 1663), já atingida pela preclusão e pela coisa julgada material
.

O Juiz singular, por sua vez, está vinculado ao estrito cumprimento das determinações exaradas no REsp 2.102.012/MT, conforme previsto nos
arts
. 67 e 68 do CPC.

Ou seja,
não compete ao Juiz do primeiro grau reavaliar o mérito da controvérsia, tampouco sobrepor juízo de conveniência ou cautela a decisões superiores válidas.

Com efeito,
a suspensão da Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079 sem respaldo legal ou decisão expressa do STJ implica violação à hierarquia jurisdicional, à autoridade da coisa julgada (CPC,
arts
. 502 e 508), ao princípio da legalidade (CF, art. 5o, II), e ao postulado da efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5o, LXXVIII)
.

Além disso,
a suspensão do trâmite da CP promove injustificado bloqueio à imissão na posse, ao registro da carta de adjudicação e à retirada das averbações restritivas perante o registro de imóveis, todos atos que derivam diretamente do julgamento do REsp 2.102.012/MT
.

Enfatizo, portanto, que o cenário decisório no STJ no REsp 2.102.012/MT (interposto por Alberto Dourado), até 30/04/2025 (data de interposição deste agravo de instrumento), é o seguinte:

1 - Decisão monocrática do Relator (19/12/2023): negou provimento ao recurso especial, ratificando a validade da nova avaliação apenas sobre a matrícula de Clodoveu Alves Cabral;

2 - Embargos de Declaração rejeitados (26/02/2024): reconhecida inexistência de omissão, obscuridade ou contradição;

3 - Agravo interno parcialmente provido (14/02/2025): delimitação da nova avaliação exclusivamente à matrícula de Clodoveu Alves Cabral, mantida
incólume
a adjudicação da matrícula de Jordano Paes de Barros.

Diante desse cenário,
é injustificável a manutenção da decisão singular que ordenou a suspensão do tramite da Carta Precatória
.

A suspensão da forma como determinada pelo Juiz a quo, viola os princípios da autoridade das decisões judiciais superiores (CPC, art. 926 e 927), da coisa julgada (CPC, art. 502); da efetividade da execução (CPC, art. 797 c/c art. 873, III); do devido processo legal e segurança jurídica (CF, art. 5o, LIV e XXXVI), bem como da Hierarquia jurisdicional e eficiência processual (CF, art. 93, XIV e LXXVIII).

A manutenção da suspensão estabelecerá, ainda, um precedente perigoso de instabilidade processual, no qual o Juízo singular deprecado (Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT) atribui a si mesmo competência revisora sobre decisões definitivas das instâncias superiores, comprometendo a isonomia entre as partes e a própria integridade do sistema jurisdicional.
[...]
”
-
Destaquei

O reconhecimento das omissões ora sanadas, aliado à ausência de qualquer comando vinculativo ou decisão cautelar em vigor que justifique a manutenção da suspensão, impõe a revisão do julgamento, não como mera adesão ao
inconformismo da parte embargante, mas como resposta constitucionalmente adequada a vícios formais relevantes, cuja superação altera o fundamento jurídico da deliberação anteriormente tomada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses excepcionais como a presente, admite a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, conforme se extrai da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. PREMISSA EQUIVOCADA. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2175102 MT 2022/0227905-2,
Relator.:
Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2023)

Diante disso, a superação das omissões aqui reconhecidas conduz, de forma necessária, à revisão da conclusão anteriormente adotada, sendo imperativo reformar o acórdão embargado para dar provimento ao agravo de instrumento interposto por Alberto Dourado, autorizando o prosseguimento da Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079, inclusive quanto aos atos expropriatórios relacionados à matrícula n. 1.663.

Ante o exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, para reformar o acórdão embargado e, por consequência, dar provimento ao agravo de instrumento, determinando o prosseguimento da Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026